Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700909-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUNEY JOSE SOUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706962-06.2022.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao agravante que autorize e custeie a realização do exame Foundation One CDX, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. O ente federativo requer a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada, sob o argumento de que há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Comprovado o vínculo jurídico entre o agravado e o fundo de saúde, conforme demonstrado em ID 126705467. É o relato do necessário. Decido. Em cognição sumária, entendo que não há elementos para sustar os efeitos da decisão impugnada. Consta dos autos relatório médico que atesta a urgência na realização do exame Foundation One CDX, a fim de que possa ser estabelecida uma linha de tratamento para o quadro de câncer da parte agravada, cujo tumor evoluiu em metástase para os pulmões, fígado, peritônio e linfonodos, impactando diretamente em taxa de resposta e sobrevida do paciente (ID. 126705469). Ainda, não vislumbro perigo de dano irreparável ao Distrito Federal, já que, no caso de indeferimento do pedido inicial, de forma definitiva, a parte ré poderá cobrar do servidor os valores gastos para a realização do exame. Ademais, o entendimento firmado pela 2a Seção do STJ nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, por não se tratar de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, não detém caráter vinculante. Nesse aspecto, as Turmas Recursais do E. TJDFT entendem que o rol estipulado pela Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo e de cobertura mínima, de modo que outros procedimentos apontados como adequados pelo profissional de saúde que acompanha o paciente não podem ser afastados sob tal justificativa. Como indicam os autos, o referido exame fora recusado pelo plano de assistência à saúde oferecida pela PMDF agravante sob a justificativa de que “o exame indicado não consta do rol de procedimentos estabelecidos pela ANS”. O agravante, por outro lado, nada trouxe que sinalizasse a inadequação do exame indicado à enfermidade que acomete o paciente. Esses elementos conferem verossimilhança ao direito invocado pelo autor, assim como evidenciam o risco de dano irreparável, justificando a medida que foi concedida pelo juízo a quo. Por essas razões, indefiro a liminar. Dispenso informações por parte do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator